Tribunal: STF
Processo: RE 371857
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Contribuição para
 o PASEP. Bloqueio do fundo de participação dos Municípios.
Possibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento